Tribunal: STJ
Processo: 2195008-41.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968094 - SP (2025/0225048-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: T M A C
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: M G G
ADVOGADOS
: ROGERIO JOSE FERRAZ DONNINI - SP075088
JOSE ALBERTO BARSOTTI - SP351905
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.
182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por incidência da
Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao
relator proferir decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência
dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo
” (AgInt na Rcl n. 43.679/BA, Relator Ministro Ricardo Villas
Civil de 2015)
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
4. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52440474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b20e32f-2c15-4626-9807-bd0ac4f51baf

5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
monocrática.
6. Aplicação da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não conhecido.

: “1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.”

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
de
AREsp n. 1.070.227/ES,
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt na Rcl n.
8/2/2018;
43.679/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
29/11/2022;
AREsp n. 2.807.661/RN,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b20e32f-2c15-4626-9807-bd0ac4f51baf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968094 - SP (2025/0225048-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: T M A C
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: M G G
ADVOGADOS
: ROGERIO JOSE FERRAZ DONNINI - SP075088
JOSE ALBERTO BARSOTTI - SP351905
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.
182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por incidência da
Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao
relator proferir decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência
dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo
” (AgInt na Rcl n. 43.679/BA, Relator Ministro Ricardo Villas
Civil de 2015)
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
4. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51572280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 0750d96b-d076-40f8-9828-a4dac91d5161

5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
monocrática.
6. Aplicação da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não conhecido.

: “1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.”

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
de
AREsp n. 1.070.227/ES,
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt na Rcl n.
8/2/2018;
43.679/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
29/11/2022;
AREsp n. 2.807.661/RN,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por aplicação da
(fls. 136-137).
Súmula n. 182/STJ
Em suas razões (fls. 145-149), a parte agravante sustenta que:
(i) “é direito da Agravante que seu pedido seja apreciado por toda a Câmara
Julgadora, o que lhe é garantido pelo princípio da colegialidade, pois as decisões
” (fl. 146);
colegiadas permitem uma análise mais ampla e completa
(ii) “o Recurso Especial não foi admitido, todavia, a lei é clara, de que o v.
Acordão recorrido não está fundamentado por deixar de seguir precedentes e
jurisprudência consolidada invocada pela parte, artigos 498 e 988 do CPC. O Recurso
data venia
Especial,
, enfrentou todas as alegações existentes no acórdão do Tribunal de
error in
origem, que se resume ao fato de na prestação jurisdicional existir flagrante
judicando
error in procedendo
e
. Entretanto, na decisão agravada está exaustivamente
explicada a violação aos artigos mencionados. Portanto, o Recurso Especial deve ser
” (fl. 147).
conhecido e provido, o que requer seja feito
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA51572280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 0750d96b-d076-40f8-9828-a4dac91d5161

A parte agravada apresentou impugnação (fls. 153-157), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
interno (fls. 169-173).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 136-137):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por T M A C à
decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal (
do CPC) e ausência de afronta a dispositivo
art. 489
legal (
do CPC).
art. 988
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do
art. 544,
Documento eletrônico VDA51572280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 0750d96b-d076-40f8-9828-a4dac91d5161

CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
, do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel.
EAREsp 746.775/PR,
p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se. (grifos do original).

De início, cumpre esclarecer que “o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser possível ao relator proferir decisão monocrática, nas hipóteses em
que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
Documento eletrônico VDA51572280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 0750d96b-d076-40f8-9828-a4dac91d5161

” (AgInt na
da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015)
Rcl n. 43.679/BA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo
órgão colegiado, sana eventual nulidade.
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "
art. 1.021,
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
".
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
No agravo interno (fls. 145-149), todavia, a parte agravante insurge-se contra
o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da decisão
monocrática acerca da incidência da
porque, nas razões do agravo
Súmula n. 182/STJ,
em recurso especial, não teria refutado todos os motivos utilizados pela Corte de origem
para negar seguimento ao recurso especial.
Deixando a parte ora agravante de rebater especificamente o ponto da
decisão ora agravada, incide no caso a
Nesse sentido, confiram-se:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: "
e
".
Súmula 7/STJ
Súmula 518/STJ
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula n. 518 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 182 do STJ).
7. Não tendo o agravo em recurso especial logrado êxito em ultrapassar o juízo
de admissibilidade, é desnecessária a suspensão deste processo, pois não
afetará seu resultado o julgamento do Tema n. 929 por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51572280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 0750d96b-d076-40f8-9828-a4dac91d5161

8. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ,
24/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
5/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.504.451/RJ,
julgados em 6/12/2021.
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.807.661/RN,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
é inviável o agravo interno que
art. 1021,
CPC/2015,
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.070.227/ES,
em
DJe de
)
8/2/2018,
27/2/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51572280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 0750d96b-d076-40f8-9828-a4dac91d5161

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.094 / SP
Número Registro: 2025/0225048-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041175220218260011
20240000625974
20240001048280
21950084120248260000
219500841202482600005000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T M A C
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: M G G
ADVOGADOS : ROGERIO JOSE FERRAZ DONNINI - SP075088
JOSE ALBERTO BARSOTTI - SP351905
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T M A C
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: M G G
ADVOGADOS : ROGERIO JOSE FERRAZ DONNINI - SP075088
JOSE ALBERTO BARSOTTI - SP351905
Documento eletrônico VDA52421382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:25
Código de Controle do Documento: 44a47270-013f-4164-b7ed-fa1e38b6611d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:25
Código de Controle do Documento: 44a47270-013f-4164-b7ed-fa1e38b6611d